Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703294-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA AGRAVADO: WORLD COMERCIO DE SERVIDORES DE INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente SARKIS &amp; SARKIS LTDA (ID 68370884), ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 68370891) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0700861-67.2023.8.07.0001, movidos em desfavor da Executada WORLD COMERCIO DE SERVIDORES DE INFORMATICA LTDA, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Executada. INTIME-SE a parte Agravada para apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 5 de fevereiro de 2025 21:06:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador